Tribunal: STF
Processo: HC 249123
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, assim fundamentada:



    Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de FAUSTO PINHEIRO SAMPAIO NETO apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA (HC n. 0820525-39.2024.8.15.0000).



    Consta dos autos "que o paciente foi condenado nas penas do 171, § 2º-A, e § 4º, do Código Penal, a uma pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado" (e-STJ fl. 11, grifei). Na ocasião, foi mantida a prisão preventiva.



    Impetrado habeas corpus no Tribunal de origem, a ordem foi denegada nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 10):



    HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APLICAÇÃO DO REGIME FECHADO. NEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.



    Nos casos em que o réu permanece preso preventivamente, durante o curso da instrução criminal, como regra, deve ser mantida a sua custódia cautelar, especialmente quando permanecem inalterados os motivos que justificaram a sua decretação para a garantia da ordem pública, sendo inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, quando permanecer inalterada a sua situação processual, como é o caso.



    Neste writ, sustenta a defesa inexistir motivação idônea para a manutenção da segregação antecipada.



    Busca, inclusive liminarmente, seja revogada a prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a prisão processual do paciente.



    O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    No caso, confira-se o que consta da sentença condenatória no ponto em que negou o recurso em liberdade (e-STJ fl. 31, grifei):



    De conformidade com o disposto no art. 387, § 1º do Código de Processo Penal, com redação determinada pela Lei 12.736/2012, o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar.



    NÃO CONCEDO aos réus o direito de soltos apelarem desta decisão. Responderam toda a instrução processual segregados. Seria um contrassenso sua soltura, após sobrevinda de sentença condenatória, em regime fechado.



    Ademais suas prisões preventivas foram devidamente fundamentadas, notadamente, na garantia da ordem pública, requisito, frise-se, que permanece inalterado, não havendo nenhum fato novo que modifique a situação anteriormente debatida, inexistindo, pois, substrato a embasar eventual revogação da custódia cautelar dos sentenciados.



    Por sua vez, do decreto prisional, expressamente invocado no édito condenatório, extrai-se o seguinte (e-STJ fl. 119, grifei):



    Ademais, o flagranteado CICERO CAMPELO DE SOUSA NETO, possui antecedentes criminais, inclusive com condenação transitada em julgado, estando para iniciar o cumprimento da pena no estado do Ceará, já o FAUSTO PINHEIRO SAMPAIO NETO, possui antecedentes criminais, inclusive com condenação transitada em julgado no estado do Ceará, e já o MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, possui antecedentes criminais, inclusive com condenações transitadas em julgado, demonstrando que as suas em mais de um estado da federação, personalidades revelam tendência à criminalidade e que, em consequência, não estão aptos a conviverem em sociedade, de forma a impor a decretação da custódia provisória para garantia da ordem pública.



    Como se vê, a preservação da segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a reiteração delitiva do paciente, o qual "possui antecedentes criminais, inclusive com condenação transitada em julgado no Estado do Ceará" (e-STJ fl. 119).



    Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública.



    Em casos análogos, em relação especificamente à contumácia criminosa, guardadas as devidas particularidades, o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou:



    [...]



    Ademais, é cediço nesta Corte que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020).



    Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública.



    À vista do exposto, denego a ordem (doc. 4 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    [...] seja a presente ordem de HABEAS CORPUS, conhecida e deferida, para fazer cessar a coação ilegal de que está sendo vítima o Paciente; concedendo-lhe o direito de responder o processo em liberdade provisória, pelos fatos e fundamentos retro perfilados, mandando que se revogue o respectivo mandado de prisão contra sua pessoa expedindo-se o competente salvo conduto [...]. (Doc. 1, pp. 6-7).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, especialmente porque, conforme consignado na decisão ora impugnada, o paciente “possui antecedentes criminais, inclusive com condenação transitada em julgado no Estado do Ceará”.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator